Tribunal: TJMT
Processo: 0009523-25.2015.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009523-25.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS SILVA COMERCO - CNPJ: 04.715.295/0001-33 (APELADO), JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 958.103.151-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE DOS SANTOS SILVA COMERCO - CNPJ: 04.715.295/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 958.103.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) – EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO
PEDIDO –
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
– POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.002 DO STF –

REDUÇÃO PELA METADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC – RECURSO PROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, à luz do Tema n. 1.002 do STF
.

3.
Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, que deve ser reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do mesmo código.

4
.
Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pel
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
da
2
a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
(MT)

que
, nos autos da
A
ção de Execução Fiscal n.
0009523-25.2015.8.11.0003
,

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no

art.
26
,
da Lei de Execução Fiscal,
ante a informação apresentada pela Fazenda Pública sobre o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Todavia, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública estadual.

Nesses termos, a
parte apelante recorre tão somente quanto a não

condenação d
a Fazenda Pública
ao pagamento de
honorários sucumbenciais,

que devem ser fixados em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
204226659
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, c
uida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT)

que
, nos autos da
A
ção de Execução Fiscal n.
0009523-25.2015.8.11.0003
,

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no
art.
26
,
da Lei de Execução Fiscal,
ante a informação apresentada pela Fazenda Pública sobre o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Nesses termos, a
parte apelante recorre tão somente quanto a não
condenação
da Fazenda Pública
ao pagamento de honorários sucumbenciais,
que devem ser fixados em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Com efeito, a controvérsia recursal
se refere
à
possibilidade do pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra
ente
público, em conformidade com o entendimento exarado pelo
Supremo
Tribunal Federal no recurso paradigma (Tema 1.002 STF).

Pois bem.

Recentemente, o

Supremo
Tribunal
Federal
, no julgamento do
RE
1140005/RJ (Tema 1.002
),
em sede de repercussão geral,
fixou o seguinte entendimento
. Vejamos:

“
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra.
Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.
1
. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais
nos
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade
do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguinte teses
de julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE
1140005/RJ
,
Relator(
a):
ROBERTO BARROSO
, Tribunal Pleno, julgado em
26
.
6
.
2023
, PROCESSO ELETRÔNICO REPE
RCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n
PUBLIC
16
.
8
.
2023
)
[sem destaque no original].

Conforme se vê,
em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Registrou, entretanto, que o
valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros
.

No caso, infere-se que o Estado de Mato Grosso fo
i
parte vencida, devendo, portanto,
suportar os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Em relação ao
quantum
,

o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [
...]”
.

No caso, tenho que
por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte
executada apresentado
apenas a exceção de
pré
-executividade, bem como pelo fato da extinção ter sido requerida pelo próprio Exequente, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) –
REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão
de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser
redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos
§§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Códex Processual Civil”
.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)
.
[sem destaque no original].

Por outro lado, deve-se observar ainda o que preceitua o art.
90, §4o, do CPC
:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§
4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”
.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto,
após a distribuição da ação de Execução Fiscal, a parte executada opôs
e
xceção de
p
ré
-executividade, ocasião em que o Exequente/Apelante reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do
REsp
1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência d
o
e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(
N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Desa
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO
PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de
Pré
-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4o, do CPC”.

(
N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023,
Publicado
no DJE 13.12.2023)

Com efeito, impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a redução pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixado, diante do reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pel
a

Defensoria Pública estadual
, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente

para condena
r
o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios
no valor mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no art. 85,
§3o, inciso I, do Código de Processo Civil,
devendo,
ainda
, ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024